Tribunal: TJMT
Processo: 1000181-91.2019.8.11.0080
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000181-91.2019.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIAN PEDRO BOESING - CPF: 298.889.288-13 (APELANTE), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (ADVOGADO), NOVAFERTIL COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 27.020.382/0001-71 (APELADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1000181-91.2019.8.11.0080

– Querência

Apelante
: Cristian Pedro Boesing

Apelada
: Novafertil Comercio de Fertilizantes Ltda.

E M E N T A

TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – SUSTAÇÃO DE PROTESTO – DEFERIDA – AÇÃO PRINCIPAL NÃO AJUIZADA NO PRAZO LEGAL – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Após o cumprimento da tutela cautelar em caráter antecedente, faz-se necessário o ajuizamento da ação principal, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 308 do CPC. A falta de ajuizamento da ação principal no prazo legal, acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do feito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1000181-91.2019.8.11.0080

– Querência

Apelante
: Cristian Pedro Boesing

Apelada
: Novafertil Comercio de Fertilizantes Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cristian Pedro Boesing em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência, que nos autos da tutela cautelar em caráter antecedente que move em desfavor da Novafertil Comercio de Fertilizantes Ltda., julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, IV do CPC, ante ao não ajuizamento da ação principal.

Inconformado, o apelante alega, em suma, que a r. sentença não coaduna com o melhor direito, tendo em vista que não houve a efetiva comunicação aos autos acerca do cumprimento da liminar, o que impede o início do prazo decadencial previsto na norma processual.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 145005691), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

de

de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1000181-91.2019.8.11.0080

– Querência

Apelante
: Cristian Pedro Boesing

Apelada
: Novafertil Comercio de Fertilizantes Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Cristian Pedro Boesing intentou a tutela cautelar em caráter antecedente contra a Novafertil Comercio de Fertilizantes Ltda., visando a concessão de tutela para sustação de apontamento de protesto, assegurando a eficácia da ação principal.

O MM. Juiz concedeu a tutela de urgência, determinando a sustação do protesto em referência ao título com apontamento 57166, ou alternativamente, caso já concretizado o ato, para suspender os seus efeitos, até ulterior deliberação deste Juízo (id. 145000778).

Houve a expedição do oficio 541/2019 ao Cartório do 2º Oficio Notarial e Registral da Comarca de Querência (id. 145000779).

Na sequência, o requerente apresentou petição (id. 145000780) informando o descumprimento da decisão liminar, além da inscrição do nome junto ao órgão de proteção ao consumidor.

Diante da informação do requerente, o douto juiz proferiu a seguinte decisão:

“Considerando a Certidão de ID. 19811031, a qual informa o envio do Ofício de n. 541/2019, objetivando a sustação do protesto em referência ao título com apontamento n. 57166, Cite-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir, sob pena de não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu (arts. 306 e 307, CPC).

Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cessação da eficácia da tutela concedida (art. 309, inciso I).

Formulado o pedido principal, DESIGNE-SE audiência de conciliação, nos termos do artigo 334 do CPC, devendo as partes ser intimadas, para comparecer à solenidade, dispensando-se nova citação.”
(id. 145000785)

A requerida apresentou contestação (id. 145000793) alegando a preliminar de cessação da eficácia da tutela, e no mérito, aduz sobre a relação negocial entre as partes e irregularidade da caução.

Posteriormente, o douto magistrado
a quo
julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC, revogou a tutela de urgência, tecendo seu fundamento notadamente na falta de ajuizamento da ação principal. Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id.

1450005672). Manteve a decisão nos embargos de declaração (id. 145005686).

Irresignado, o apelante sustenta que a r. sentença não merece prosperar, tendo em vista que o início do prazo decadencial previsto na norma processual ocorre com certificação nos autos da efetivação da medida liminar.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 308, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:
“Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.”.

Nesta senda, o STJ editou o enunciado da Súmula 482 pacificando a matéria: “
A falta de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do

processo cautelar.
”

A tese do apelante que de não houve certidão nos autos sobre o cumprimento da decisão que foi reiterada ao Cartório do 2º Oficio Notarial e Registral da Comarca de Querência, não encontra guarida.

Ora, se após a decisão do douto magistrado concedendo a ordem de sustação do protesto (id. 145000778) o próprio apelante apresentou petição esclarecendo que não havia sido cumprida a determinação judicial, demonstrando através do
registro de consulta
(id. 145000782), resta evidente que após certidão de encaminhamento do ofício 541/2019 foi devidamente efetivada a tutela, não podendo argumentar que estava aguardando a certidão nos autos para posteriormente ajuizar a ação principal.

É cediço que a boa-fé tem por escopo impedir o exercício de direitos em contrariedade à recíproca lealdade e confiança. Nesse sentido foi desenvolvida a teoria do
venire contra factum proprium
(proibição do comportamento contraditório) modalidade de abuso de direito que surge da violação ao princípio da confiança.

A vedação ao comportamento contraditório obsta que alguém possa contradizer o seu próprio comportamento anterior, ou seja, é a consagração de que ninguém pode se opor a fato a que ele próprio deu causa.

Quanto a aplicação dessa teoria, vários estudiosos do Direito Civil aprovaram na quarta jornada o enunciado 362 do CEJ/CJF (Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal),
in verbis
:

“Art. 422. A vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) funda-se na proteção da confiança, tal como se extrai dos arts. 187 e 422 do Código Civil.”

Dito isso, é de clareza solar que a medida cautelar foi efetivada em sua integralidade, tendo em vista que após a revogação da medida na sentença consta o Oficio 135/2020 enviado pelo 2º Oficio Notarial e Registral de Querência com a seguinte informação:
“informamos que o título referente ao protocolo nº. 57166, no valor de R$ 458.242,20 (quatrocentos e cinquenta oito mil duzentos e quarenta dois reais e vinte centavos), voltando o titulo a situação de protestado, e informado aos órgãos de proteção ao crédito SPC e Serasa.”
(id. 1450005677).

Visto isso, ficando exaustivamente demonstrado que o apelante não ajuizou a ação principal no prazo legal de 30 (trinta dias), nos termos do art. 308 do CPC, acertada se mostra a r. sentença que extinguiu o feito sem a resolução do mérito.

Ademais, ressalto que a r. sentença não trará prejuízo ao apelante, tendo em vista que
“A decadência é da medida cautelar, e não da pretensão material a ser deduzida na ação principal. [...]
Assim, ainda que tenha deixado transcorrer in albis o trintídio, pode o requerente da medida cautelar ajuizar ação principal
” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 10ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2010 – negritei), acrescentando eu, desde que ainda não decorridos os prazos legais e preenchidos os demais requisitos da ação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá,
14
de dezembro

de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022